Tribunal: TJSP
Processo: 1026330-18.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC –

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Autos devolvidos para a turma julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em sede de recurso especial processado no regime do art. 1.030, inciso II, do novo CPC – Caso em que, porém, o auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado por posterior alteração legal que vedou a cumulação com a aposentadoria – Observância do princípio "tempus regit actum" – Acórdão mantido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000366048
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026330-18.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PAULO SANTANA OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Mantiveram o Acórdão
anteriormente proferido e determinaram a devolução dos autos à Presidência da
Seção de Direito Público. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026330-18.2016.8.26.0564 -Voto no 36.107c
2
VOTO No: 36.107c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1026330-18.2016.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
APELANTE: PAULO SANTANA OLIVEIRA
APELADO: INSS
ACIDENTÁRIA
Autos devolvidos para a turma
julgadora para eventual adequação da fundamentação
e/ou manutenção da decisão, diante de entendimento
adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da
admissibilidade de cumulação de auxílio-acidente com
aposentadoria (art. 86, §§ 2o e 3o, da Lei no 8.213/91), em
sede de recurso especial processado no regime do art.
1.030, inciso II, do novo CPC Caso em que, porém, o
auxílio-acidente tem caráter vitalício, não alcançado por
posterior alteração legal que vedou a cumulação com a
aposentadoria Observância do princípio “tempus regit
actum” Acórdão mantido.
A r. sentença de fls. 100/101, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por Paulo Santana Oliveira contra o
INSS.
O v. acórdão de fls. 144/147, por votação unânime, deu
provimento ao recurso.
Interpostos recursos especial e extraordinário, a Presidência
da Seção de Direito Público, considerando a orientação contida no julgamento do
mérito do REsp 1.296.673/MG (Tema no 555), DJe de 03/09/2012, posteriormente
consolidada na Súmula no 507 do STJ, no sentido de ser possível a cumulação
do benefício de auxílio-acidente com proventos de aposentadoria quando a
eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e a
concessão da aposentadoria forem anteriores à alteração do art. 86, §§ 2o e 3o,
da Lei no 8.213/91, promovida pela MP no 1.596-14/97 (posteriormente convertida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026330-18.2016.8.26.0564 -Voto no 36.107c
3
na Lei no 9.528/97), devolveu os autos à turma julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em cumprimento ao
disposto no art. 1.030, inciso II, do novo CPC.
É o relatório.
A jurisprudência do STJ, reafirmada no julgamento do recurso
especial acima referido, representativo de controvérsia repetitiva, é no sentido de
que “A acumulação do auxílio-acidente com proventos de aposentadoria
pressupõe que a eclosão da lesão incapacitante, ensejadora do direito ao auxílio-
acidente, e o início da aposentadoria sejam anteriores à alteração do art. 86, §§
2o e 3o, da Lei 8.213/1991 (...), promovida em 11.11.1997 pela Medida Provisória
1.596-14/1997, que posteriormente foi convertida na Lei 9.528/1997”.
A Súmula no 507 dispõe que “A acumulação de auxílio-
acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a
aposentadoria sejam anteriores a 11/11/1997, observado o critério do art. 23 da
Lei n. 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença
profissional ou do trabalho”.
Ocorre que, conforme já observado no acórdão, “concedido o
auxílio-acidente a partir de 27/08/1996, portanto, antes da vigência da Lei n°
9.528/97, faz o obreiro jus a seu recebimento em caráter vitalício, como lhe
assegurava à época o § 1o do art. 86 da Lei no 8.213/91 (com a redação dada
pela Lei no 9.032/95), cuidando-se de direito adquirido, imutável por força do
princípio 'tempus regit actum'” (fls. 146).
Está claro, pois, que o mal incapacitante é anterior à
modificação legal introduzida pela Lei no 9.528/97, que vedou a cumulação de
auxílio-acidente com qualquer aposentadoria (art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91).
Assim, os efeitos da nova regra não podem retroagir para
alcançar situação anteriormente consolidada e por ela não abrangida.
Em outras palavras, no caso em tela, o auxílio-acidente,
regrado pelo art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91 (em sua redação original), tem
caráter vitalício, não inibido pela posterior alteração legal acima referida.
Por fim, não obstante o teor da Sumula no 507 do STJ, é
oportuno acrescentar que o tema em debate ainda não foi exaurido pelo Supremo
Tribunal Federal, havendo repercussão geral sobre a aplicação do art. 5o, XXXVI,
da Constituição Federal (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
687.813/ RS).
Ante o exposto, pelo meu voto, mantenho na íntegra o
acórdão proferido. Devolvam-se os autos à Presidência da Seção de Direito
Público.
CYRO BONILHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1026330-18.2016.8.26.0564 -Voto no 36.107c
4
Assinatura Digital